Tribunal: TJBA
Processo: 0000084-98.2004.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000084-98.2004.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
MARIO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PENA DEFINITIVA DE 09 (NOVE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, SOB REGIME INICIAL FECHADO. PREVENTIVA DECRETADA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INADMISSÃO DE PRÉVIO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TESE DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRISÃO REVOGADA.

I. Em que pese à alegação de afronta ao devido processo legal na inadmissão, por intempestividade, de Recurso em Sentido Estrito previamente interposto, a Defesa não se insurgiu oportunamente contra tal Decisão, seja por manifestação nos próprios autos ou mediante Carta Testemunhável; e, meses após, na etapa do art. 422 do CPP, arrolou testemunhas para oitiva em plenário, sem nada alegar, apenas aventando a mácula processual na véspera do julgamento popular, quando a matéria já se achava inequivocamente alcançada, porém, por preclusão lógica e temporal, consoante precedentes, inclusive do STJ. Destarte, rejeita-se a preliminar de nulidade.

II. Conquanto legítima a valoração negativa das consequências do homicídio, em atenção à orfandade precoce de numerosa prole (seis filhos), mostrou-se equivocada a análise desfavorável da culpabilidade sem correspondente alusão a elementos concretos, bem como a negativação da personalidade do Réu à luz de anotações criminais carentes de condenação definitiva, em ofensa ao postulado constitucional da presunção de inocência e ao enunciado da Súmula n.º 444 do STJ. Assim, fica reduzida a pena-base a 07 (sete) anos e 09 (nove) meses.

III. Tendo o Acusado admitido, tanto na fase sumariante quanto na sessão do júri, a autoria do homicídio, não obstante sob a tese de legítima defesa, e sendo a questão debatida em plenário, impõe-se a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “c”, do CP), nos moldes do art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPP, e da Súmula n.º 545 do STJ, além de precedentes da mesma Corte. Portanto, aplica-se a aludida circunstância legal na já consagrada fração de 1/6 (um sexto), para reduzir a pena provisória a 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, com posterior incidência, também em 1/6 (um sexto), do redutor contido no art. 121, § 1.º, do CP (homicídio privilegiado), já reconhecido na origem, a fim de conduzir a sanção definitiva do Réu, finalmente, ao patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

III. Reduzida a pena definitiva do Acusado, nesta sede, a patamar inferior a 08 (oito) anos; e identificado o decurso de lapso muito superior a 12 (doze) anos entre o recebimento da Denúncia (09.08.2004) e o advento da Decisão de Pronúncia (22.11.2018), mesmo descontado o período de suspensão processual – pouco mais de 01 (um) ano e 01 (um) mês –; cabe reconhecer, de

oficio, a prescrição da pretensão punitiva, na letra do art. 109, inciso III, do CP, com consequente extinção da punibilidade do Réu e revogação da custódia a ele imposta.

IV. Parecer Ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, para reformar a dosimetria da pena.

APELAÇÃO CONHECIDA E, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, PARCIALMENTE PROVIDA, NO SENTIDO DE REDUZIR A SANÇÃO DEFINITIVA DO RÉU PARA 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, E, POR CONSEGUINTE, DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, BEM COMO REVOGAR SUA PRISÃO PREVENTIVA.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Recurso
s
de Apelação

n.º
0000084-98.2004.8.05.0081
, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Formosa do Rio Preto-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Acusado
José Pereira da Silva Filho
, e como
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação e,
rejeitada a preliminar de nulidade,

dar
-lhe
parcial
provimento
,
a fim de
reduzir
a pena definitiva do
Réu
a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
e, por
consequência
, declarar extinta sua punibilidade,
de ofício,
em
decorrência

da
prescrição da pretensão punitiva,
bem como revogar
su
a prisão preventiva.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora